Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-23.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-23.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - CPF: 074.869.697-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - CPF: 949.292.547-87 (ADVOGADO), GIOVANNI GOUVEA GONCALVES - CPF: 415.776.711-04 (APELADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA – SINISTRO DECORRENTE DE VENDAVAL – CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É abusiva a cláusula contratual que condiciona a cobertura de sinistro por vendaval à comprovação técnica da velocidade do vento quando inexistente, na localidade rural do sinistro, estrutura de aferição meteorológica acessível ao consumidor.

A recusa de cobertura securitária fundada exclusivamente em exigência contratual inexequível, quando presentes provas suficientes do evento e dos danos, caracteriza inadimplemento com repercussões extrapatrimoniais, ensejando reparação por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002437-23.2024.8.11.0018

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

GIOVANNI GOUVEA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em face de sentença proferida pelo MMo Juiz
Laio Portes Sthel
, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1002437-23.2024.8.11.0018, ajuizada por
GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), bem como indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), ambas acrescidas de correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor narra que contratou seguro rural simplificado junto à requerida, em 04/01/2024, por meio da apólice no 3353002832530, para cobertura de benfeitoria rural destinada ao trato de semoventes, localizada na zona rural do Município de Juara/MT.

Sustenta que, em 13/04/2024, fortes chuvas acompanhadas de intensas rajadas de vento ocasionaram o destelhamento parcial da estrutura segurada, perfazendo cerca de 50 metros de extensão, razão pela qual comunicou o sinistro à seguradora.

Afirma que, não obstante a comunicação tempestiva e a apresentação da documentação exigida, a indenização securitária foi indevidamente negada, sob o argumento de inexistirem registros meteorológicos que comprovassem ventos superiores a 54 km/h na região.

Sobreveio sentença que reconheceu a existência de relação de consumo, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e reputou abusiva a cláusula contratual que condicionava a cobertura securitária à comprovação técnica da velocidade do vento superior a 54 km/h, entendendo comprovada a ocorrência do vendaval com base nas provas testemunhal e documental, bem como caracterizado o dano moral em razão da negativa indevida de cobertura.

Inconformada, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a regularidade formal do contrato de seguro e a validade das cláusulas que delimitam os riscos cobertos, afirmando que o contrato securitário deve ser interpretado restritivamente, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil.

No mérito, alega que não houve comprovação da ocorrência de vendaval nos moldes contratualmente previstos, uma vez que inexistem registros meteorológicos oficiais indicando ventos superiores a 54 km/h na localidade do sinistro.

Argumenta que o laudo técnico produzido por perito especializado concluiu pela inexistência de vendaval, apontando que os danos observados não são compatíveis com tal evento climático.

Sustenta que a prova testemunhal é insuficiente para caracterizar o risco coberto, por se tratar de depoimentos prestados por pessoas sem conhecimento técnico específico e vinculadas ao autor.

Defende, ainda, que a cláusula contratual que condiciona a cobertura à velocidade mínima do vento não é abusiva, pois delimita objetivamente o risco assumido, tendo sido previamente pactuada e aprovada pela SUSEP.

Por fim, pugna pela exclusão da condenação por danos morais, ao argumento de que eventual inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão extrapatrimonial, requerendo a total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 319884406).

Apresentadas contrarrazões, o apelado
GIOVANNI GOUVEA GONCALVES
defende a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a relação jurídica é inequivocamente de consumo, sendo correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência técnica.

Afirma que a cláusula que exige comprovação técnica da velocidade do vento é abusiva, por impor ônus excessivo e inexequível ao consumidor rural, especialmente em região desprovida de estações meteorológicas.

Destaca que a perícia contratada pela seguradora foi realizada cerca de quinze dias após o sinistro, circunstância que compromete a fidelidade da análise técnica.

Ressalta que as provas testemunhais colhidas em audiência, aliadas às fotografias juntadas aos autos, demonstram de forma suficiente a ocorrência de ventos intensos e danos expressivos à estrutura segurada, não havendo indícios de falha construtiva ou negligência do segurado.

Defende, ainda, a configuração do dano moral, em razão da negativa indevida de cobertura securitária, que ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando transtornos relevantes ao autor, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 319884410).

O preparo foi recolhido (Id. 320123377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória no 1002437-23.2024.8.11.0018 ajuizada por
GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES
, que julgou procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura relativa a sinistro atribuído a vendaval ocorrido em 13/04/2024, com destelhamento parcial de cobertura destinada ao trato de semoventes.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil; que inexiste comprovação de vendaval nos moldes contratualmente previstos (vento superior a 54 km/h), sendo válida a cláusula que condiciona a cobertura à referida exigência técnica; que as fotografias e testemunhos seriam insuficientes para infirmar o laudo técnico da regulação; e que é incabível dano moral por tratar-se de pretenso inadimplemento contratual.

O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento, defendendo a incidência do CDC, a correção da inversão do ônus da prova, a abusividade da cláusula limitativa por impor ônus inexequível ao consumidor rural, a suficiência do conjunto probatório para comprovação do sinistro e a legitimidade da condenação por dano moral diante da negativa indevida de cobertura.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, a controvérsia deve ser compreendida sob o regime jurídico adequado, tendo em vista que o juízo de origem reconhece que a relação estabelecida entre as partes se insere no âmbito de consumo, pois o segurado contrata serviço securitário como destinatário final, enquanto a seguradora atua como fornecedora de produto/serviço no mercado, incidindo os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa moldura, a interpretação do contrato não se orienta apenas pela literalidade das condições gerais, mas também pelos vetores de boa-fé objetiva, equilíbrio e transparência, com interpretação das cláusulas em sentido mais favorável ao consumidor, quando presentes restrições e ambiguidade, conforme preceitua o art. 47 do CDC.

Dito isso, é preciso assentar que a existência de contrato de seguro e a notícia de dano na benfeitoria segurada não são o cerne da divergência; discute-se, sobretudo, se a negativa de cobertura lastreada em cláusula que exige prova técnica de vento superior a 54 km/h se sustenta, diante da realidade do caso concreto e do conjunto probatório produzido.

A cláusula invocada pela seguradora, ao condicionar a cobertura do risco “vendaval” à comprovação de ventos acima de 54 km/h (por laudo meteorológico ou divulgação generalizada), pode, em tese, representar delimitação do risco, o que é compatível com a estrutura do contrato de seguro prevista no art. 757 do Código Civil.

Todavia, o controle judicial, em relação de consumo, não se encerra no plano abstrato: exige-se avaliar se, no caso concreto, a exigência contratual importa transferência de ônus desproporcional ou inviável ao consumidor, esvaziando a utilidade econômica do contrato e frustrando a legítima expectativa de proteção.

Nesse particular, o magistrado singular, com fundamento expresso no art. 51, §1o, II, do CDC, reputa abusiva a exigência de comprovação técnica da velocidade do vento, destacando a variabilidade do fenômeno climático e a inviabilidade prática de o consumidor dispor de instrumento de medição ou acesso a estação meteorológica local, especialmente em zona rural, de modo que a imposição se torna excessivamente onerosa e, na prática, restritiva do próprio direito à cobertura.

Tal conclusão se harmoniza com a racionalidade do microssistema consumerista. A cláusula limitativa não pode funcionar como verdadeiro ônus probatório inatingível, sob pena de converter o contrato em promessa vazia: protege-se formalmente o consumidor na contratação e frustra-se materialmente a prestação no sinistro, exatamente quando a tutela securitária deveria se concretizar.

É nessa perspectiva que a sentença aplica o CDC e valida a inversão do ônus probatório já determinada em decisão saneadora, nos termos do art. 6o, VIII.

Também não procede a alegação de insuficiência probatória, pois o juízo de origem não decide por presunção arbitrária. Ao contrário, forma convicção a partir de um conjunto convergente de elementos: fotografias dos danos (destelhamento significativo) e prova oral colhida em audiência.

A sentença transcreve os depoimentos de testemunhas que relatam, com convergência, chuva intensa acompanhada de ventos incomuns e danos expressivos na estrutura, ressaltando inclusive que outras chuvas habituais da região não causaram prejuízos semelhantes.

É certo que o art. 371 do CPC assegura ao julgador a apreciação das provas conforme seu convencimento motivado. E é justamente o que se verifica: há fundamentação explícita para atribuir maior densidade probatória às provas produzidas de forma próxima ao evento e coerentes com a dinâmica do dano, sem que isso implique desprezo apriorístico à regulação do sinistro.

A propósito, a alegação de que apenas prova técnica poderia caracterizar o sinistro, nas circunstâncias específicas dos autos, mostra-se incompatível com o regime consumerista e com a realidade fática de eventos climáticos em área rural sem monitoramento meteorológico local, circunstância que, de resto, é expressamente mencionada e valorada pelo juízo sentenciante.

Além disso, a própria tese recursal da apelante, quando postula interpretação estritamente restritiva da cobertura, parte de premissa que, no caso, conflita com o controle de abusividade previsto no CDC.

O contrato de seguro, embora regido pelas regras do Código Civil, não se torna imune ao controle consumerista quando presente relação de consumo. Assim, ainda que a seguradora invoque a importância técnica das cláusulas delimitadoras do risco, permanece vedado que tais estipulações imponham desvantagem exagerada ao consumidor, ou restrinjam de forma impraticável o acesso à cobertura, sobretudo quando a comprovação exigida é, na prática, inalcançável ao segurado na localidade do sinistro.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa em caso absolutamente análogo:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

VENDAVAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA
. DANO MATERIAL MANTIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A apólice previa cobertura para danos decorrentes de vendaval, evento que efetivamente ocorreu e resultou na queda do letreiro da empresa. A cláusula que exclui cobertura para letreiros não foi suficientemente destacada nem demonstrada a ciência inequívoca do contratante, violando o art. 54, §4o, do CDC.
A recusa da cobertura securitária foi indevida, razão pela qual subsiste a condenação ao pagamento de indenização por dano material, no limite contratado.
No entanto, não restou comprovado nos autos qualquer abalo à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica capaz de justificar indenização por dano moral. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A cláusula de exclusão de cobertura em contrato de adesão deve ser redigida com clareza e destaque, conforme o art. 54, §4o, do CDC.
A recusa indevida de cobertura securitária gera o dever de indenizar por dano material
. (...).”
(N.U 1036173-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

No ponto relativo aos danos morais, a apelante sustenta, em suma, que inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial.

Todavia, a sentença reconhece situação que supera o mero dissabor, diante da negativa de cobertura securitária fundada em exigência contratual tida como abusiva e do consequente impacto sobre a esfera do segurado, em contexto de sinistro que afeta estrutura vinculada à atividade rural.

Em hipóteses assim, o ilícito não é percebido apenas como descumprimento neutro, mas como frustração injustificada de legítima expectativa de proteção, com repercussões que podem transcender o cotidiano contratual.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU O BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
– NEGATIVA INJUSTIFICADA – LAUDO DO INMET - OCORRÊNCIA DE INSTABILIDADE CLIMÁTICA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES E CONVERGENTES – INEXISTÊNCIA DE OUTRA CAUSA PLAUSÍVEL PARA OS DANOS VERIFICADOS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 47 DO CDC – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA –
DANO MORAL DEMONSTRADO – NEGATIVA INDEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE
– LEI No 14.905/2024 – ARTS. 389 E 406, AMBOS DO CC – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A negativa de cobertura securitária não pode se basear em interpretação restritiva do laudo meteorológico quando este, analisado em conjunto com as demais provas dos autos, evidencia a ocorrência do evento sinistro. 2. O laudo do INMET que conclui que o tempo esteve instável e sujeito a possíveis rajadas de vento na região, associado a depoimentos testemunhais consistentes e convergentes, constitui prova suficiente da ocorrência de vendaval, especialmente quando inexistem estações meteorológicas próximas ao local do sinistro. 3. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a exigência de comprovação específica da velocidade dos ventos quando tecnicamente impossível. 5.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Nas condenações judiciais em fase de recurso, aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária desde a vigência da nova lei. 7. Recurso provido.”
(N.U 0001971-30.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

A quantificação fixada na origem, a seu turno, revela-se moderada e proporcional à finalidade compensatória e pedagógica, inexistindo razão para afastamento.

Portanto, sob a ótica do direito aplicável e do conjunto probatório valorado de maneira motivada, a sentença não incorre em erro de subsunção, nem em valoração probatória arbitrária. Ao revés, alinha-se à disciplina consumerista, enfrenta o núcleo controvertido (abusividade da cláusula e suficiência da prova do sinistro) e fundamenta adequadamente a responsabilidade contratual e os consectários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026